Tribunal: STF
Processo: RE 94146
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- DIVÓRCIO. QUESTÃO RELATIVA A SANÇÃO PATRIMONIAL A QUE ALUDE O
PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 5. DA LEI 6.515/77.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, ENTÃO EM VIGOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.